Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023778-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), THAIZ ALVES FARIA - CPF: 701.268.101-25 (AGRAVADO), ANGELA REGINA ROSELLI - CPF: 001.931.098-67 (AGRAVANTE), ARMANDO ARCANJO DE FARIA - CPF: 063.524.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA ALVES DE FARIA - CPF: 176.077.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO POR MORTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Cobrança de Aluguel
c.c
. Danos Morais e Materiais, que manteve a penhora de valores em conta bancária da parte agravante, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita. A parte recorrente alega que os valores bloqueados decorrem de pensão por morte de seu pai, militar reformado, e que a constrição compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de pensão por morte recebidos pela parte agravante possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da condição financeira demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte percebida pela parte agravante, no valor mensal de R$ 1.813,05, possui natureza alimentar e é legalmente impenhorável, conforme expressa previsão do art. 833, IV, do CPC.

A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade apenas quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor, o que não se verifica no caso concreto, ante a insuficiência do valor percebido para garantir o mínimo existencial da agravante.

A manutenção da penhora de verba alimentar de valor reduzido compromete a dignidade da pessoa humana e viola os princípios da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

A prova documental constante nos autos evidencia a situação de vulnerabilidade econômica da parte agravante, que não possui outras fontes de renda, justificando a concessão da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Valores recebidos a título de pensão por morte possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis quando destinados à subsistência do devedor.

A concessão da justiça gratuita é devida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, em observância ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 833, IV e X, e 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1022609-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, DJE 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

1023778-28.2025.8.11.0000

THAIZ ALVES FARIA
X
ANGELA REGINA ROSELLI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAIZ ALVES FARIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Cobrança de Aluguel de Imóvel
c.c
Pedido Liminar Com Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0013149-11.2010.8.11.0041, manejada por ANGELA REGINA ROSELLI, manteve a penhora de valores bloqueados em sua conta bancária e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Para tanto, sustenta a agravante que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e seriam impenhoráveis, à luz do
art
. 833, IV e X, do CPC, por serem oriundos de pensão por morte recebida em razão do falecimento de seu pai, militar reformado do Exército.

Acrescenta que o bloqueio recaiu sobre mais de 50% de sua pensão mensal, o que compromete a sua subsistência.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para obstar
o levantamento dos valores constritos na conta bancária do agravante, e conceder, provisoriamente, os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, até análise definitiva do mérito.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal envolve a possibilidade de manutenção da penhora incidente sobre valores oriundos de pensão por morte percebida pela agravante, bem como a análise da concessão da gratuidade da justiça diante de sua atual condição financeira.

Constata-se, de início, que os documentos acostados aos autos
,
especialmente os contracheques referentes aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, emitidos pelo Centro de Pagamento do Exército
,
evidenciam que a recorrente aufere rendimento líquido mensal de R$ 1.813,05, a título de pensão militar
.

A natureza alimentar dessa verba é incontroversa
, a rigor do
art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil
, o qual
dispõe, de forma expressa, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o .

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido, em precedentes recentes, a mitigação da impenhorabilidade para permitir a constrição de valores inferiores a quarenta
salários-mínimos
, tal possibilidade exige a comprovação concreta de que a medida não afetará a subsistência do devedor. Não é o que ocorre no caso presente.

Os rendimentos da agravante são claramente insuficientes para atender às necessidades básicas de sobrevivência, inexistindo qualquer sobra financeira que autorize a penhora.

O valor mensal recebido é destinado integralmente ao sustento pessoal e às despesas
que alega ter
com tratamento de saúde
. A quantia em questão por si só presume se tratar de quantia indispensável para a sobrevivência da agravante.

Permitir a constrição de verba dessa natureza equivaleria a suprimir o mínimo indispensável à manutenção da dignidade humana, afrontando o princípio da proporcionalidade e o direito constitucional à vida digna.

Por isso, a penhora deve ser afastada, reconhecendo-se a impenhorabilidade absoluta dos valores e determinando-se o desbloqueio da quantia constrita.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. PENHORA SOBRE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTIA PROVENIENTE DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil protege da penhora valores provenientes de remunerações, subsídios, atualizações, aposentadorias e pensões, em razão de sua natureza alimentar, salvo hipóteses legais expressas. No caso concreto, o valor bloqueado na conta do Banco Santander corresponde a benefício previdenciário de pensão por morte, sendo impenhorável por expressa disposição legal.

Quanto ao valor bloqueado na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, o art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de depósitos de até 40 níveis mínimos exclusivamente em caderneta de poupança, salvo comprovação de má-fé ou abuso.
Conforme consolidado pela Corte Especial do STJ, a extensão dessa proteção para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras exigem comprovação de que o numerário constitui reserva de patrimônio destinada à garantia do mínimo existencial, o que não foi demonstrado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o desbloqueio da penhora incidente sobre a conta bancária em que a agravante recebe o benefício previdenciário de pensão por morte.

(N.U 1022609-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

No que concerne
à gratuidade da justiça
, os mes
mos elementos probatórios revelam que a agravante vive exclusivamente da pensão militar mencionada, sem possuir qualquer outra fonte de renda. A documentação demonstra situação de evidente vulnerabilidade econômica, tornando inexigível o pagamento de custas e despesas processuais.

Assim, n
a hipótese, as provas reforçam a condição de carência financeira, impondo a concessão do benefício, em consonância com o art. 98 do
Código de Processo Civil e
com o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A negativa de gratuidade, nas circunstâncias demonstradas, configuraria obstáculo desproporcional ao exercício do direito de defesa e ofensa direta ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de que a agravante não reúne condições para suportar os encargos processuais, devendo ser restabelecido o benefício da justiça gratuita, tal como já lhe fora concedido em momentos anteriores do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados
e
determinar o imediato desbloqueio e restituição da quantia constrita à agravante, bem como conceder

o benefício da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025